Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-07.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008750-07.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADAO GONCALVES - CPF: 919.827.151-20 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADAO GONCALVES - CPF: 919.827.151-20 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
AFASTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO PROPAGANDA ENGANOSA DE MODO A INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO – RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA RECORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - PRETENSÃO À RETENSÃO DE TAXAS INSERIDAS NO CONTRATO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO RECORRIDO – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MESMO SERIA CAPAZ DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte autora se insurgido na petição inicial com relação às cláusulas contratuais e taxas inseridas no contrato não há falar em julgamento
ultra petita
da sentença com relação a tal questão.

Cabe a parte demandada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

Em ocorrendo a inversão do ônus da prova e não logrando êxito a Apelante em apresentar provas que pudessem infirmar as alegações do Autor, não há como acolher sua pretensão em ver reformada a sentença recorrida.

Tendo a parte autora apresentado provas de prática de propaganda enganosa pela Recorrente induzindo o consumidor a erro quando da contratação a rescisão do contrato decorre de conduta ilícita da demandada autoriza a devida a restituição dos valores pagos bem como indenização por danos morais.

Quando o valor da indenização por danos morais atende a razoabilidade, não há falar em redução da condenação.

Resultando a rescisão do contrato em razão de conduta ilícita da parte demandada no caso não há falar em desconto de taxas inseridas no contrato, sendo pertinente a restituição dos valores efetivamente pagos e de forma imediata.

Não comprovando a parte que o autor tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser mantida a justiça gratuita deferida em seu favor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008750-07-2019

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO:

ADÃO GONÇALVES

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos constantes da Ação de Rescisão de Contrato de Adesão c/c Restituição Imediata de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida/Apelante à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados nos termos do artigo 35, III do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC,

a partir da data do desembolso, acrescido de juros legais desde a citação, bem como condenar a requerida a pagar danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais),

corrigidos pelo INPC desde a publicação da sentença e juros legais desde a citação.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Autor ajuizou a demanda pleiteando a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes com a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, ao argumento de que quando da contratação foi induzido a erro pela vendedora que faltou com a verdade

garantindo-lhe sorteio imediato de sua cota.

Sustenta a Apelante a validade do contrato e a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos.

Alega que houve o deferimento de justiça gratuita ao Apelado sem a comprovação da hipossuficiência.

Afirma que a sentença é
ultra petita
, considerando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, tendo em vista que o Juiz deve decidir nos limites do pedido, sendo que no caso, não houve pedido de revisão ou nulidade de cláusulas contratuais.

Sustenta que no contrato está prevista a taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e contribuição, assim como o tempo para restituição dos valores pagos em caso de desistência, de modo que somente poderia ser julgada pela impossibilidade de retenção dos valores referentes às mencionadas taxas, caso tivesse pedido, o que não ocorreu.

Verbera que as alegações do recorrido no sentido de ter sido enganado por falsa promessa de contemplação não prospera, ademais, não há provas de tais assertivas, sendo que o contrato foi assinado pelo Autor que na oportunidade concordou com os termos descritos no instrumento devendo prevalecer o Princípio
Pacta Sunt Servanda.

Sustenta que no contrato consta expressamente que não há garantia de data de contemplação escrito em vermelho e caixa alta, não podendo o Autor alegar a própria torpeza em seu benefício, não havendo falar em vício do consentimento, ademais, o Apelado não comprovou a alegação de conduta maliciosa do vendedor.

Alega que com relação a restituição dos valores pagos o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese no sentido de que a restituição dos valores pagos aos consorciados desistentes somente se dará no encerramento do grupo.

Sustenta que devem ser mantidos os descontos referentes as taxas na forma pactuada de modo que a restituição deve ocorrer após o encerramento do grupo, se houver saldo positivo remanescente, sendo aplicável ao caso, a multa prevista no artigo 408 e seguintes do CC, no percentual de 20% em razão de desistência contratual. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado manifesta que os argumentos da Apelante são os mesmos sem provas capazes de alterar a sentença que requereu a aplicação da multa por litigância de má fé e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio e 2023

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023